Tribunal: STF
Processo: HC 237182
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DO JUÍZO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC nº 846.019.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



     Irresignada, impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no juízo positivo de pronúncia.



    Afirma que “durante a instrução processual não foram angariadas provas em relação à autoria delitiva, baseando-se a decisão de pronúncia exclusivamente em elementos investigativos não ratificados sob o crivo do contraditório e ampla defesa”. Pondera que “as testemunhas judiciais (provas orais que sustentaram a pronúncia) alegaram, na verdade, que em razão do lapso temporal (de 2014 a 2022) não era humanamente possível lembrar de praticamente nada da diligência daquele dia, o que demonstra que o juízo de primeiro grau utilizou-se de fundamentação inidônea, que não pode ser considerada prova judicial”. Aduz, ainda, que “o STJ monocraticamente entendeu que não há ofensa ao artigo 155 do CPP, única e exclusivamente porque a pronúncia baseou-se “em prova pericial irrepetível”, contudo tal fundamento não existe na pronúncia, ou sequer no acórdão, e ainda que existisse, tal prova não foi confrontada com o material genético da vítima, diligência que era plenamente possível a ser realizada, e não ocorreu durante o curso das investigações”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. a concessão de medida liminar em favor do paciente, para que seja suspensa a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri marcada para o dia 31.01.2024, assim como a ação penal n° 0025790-86.2014.8.11.0042 até o julgamento final desta ação constitucional ou ao menos até a análise do Agravo Regimental interposto perante a autoridade coatora; 



    2. a requisição de informações à autoridade coatora, com a posterior manifestação do Ministério Público; 



    3. Ao final, a concessão da ordem, ainda que de ofício (art. 654 CPP), confirmando a liminar porventura expedida, para anular a pronúncia e despronunciar o paciente em razão de não haver provas judicializadas quanto à autoria delitiva. 



    3.1. Subsidiariamente, caso o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido até a análise de mérito da presente impetração, pugna pela concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular e declarar a nulidade da pronúncia.”



    A Procuradoria-Geral da República colacionou parecer nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de afastamento de sentença de pronúncia. Crime de homicídio tentado. 1. Inadequado HC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. Na espécie, o Tribunal local, ao manter a pronúncia do paciente, destacou que há elementos probatório nos autos que demonstram indícios da autoria. Desse modo, rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias somente seria possível com ampla incursão probatória, o que não é admitido em sede de habeas corpus. 3. Além disso, havendo elementos mínimos em relação à prática de crime doloso contra a vida, de Lei a submissão do réu a julgamento pelo Júri. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Da análise dos autos, entende-se que não há se falar em ofensa ao art. 155 do CPP. 



    É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação. 



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício, na medida em que a pronúncia não se baseou apenas em depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, como entende a defesa.



    [...]



    Ora, consoante se observa da análise dos autos, além dos testemunhos colhidos em juízo sobre a possível dinâmica dos fatos, a pronúncia baseou-se em prova pericial irrepetível, enquadrada na parte final do art. 155 do CPP, na medida em que encontrada uma faca em poder do ora paciente, cujo laudo pericial constatou resultado positivo para presença de sangue humano (e-STJ, fls. 145 e 342). 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



     



     Com efeito, como se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “a pronúncia não se baseou apenas em depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, como entende a defesa", sendo certo que, “além dos testemunhos colhidos em juízo sobre a possível dinâmica dos fatos, a pronúncia baseou-se em prova pericial irrepetível, enquadrada na parte final do art. 155 do CPP, na medida em que encontrada uma faca em poder do ora paciente, cujo laudo pericial constatou resultado positivo para presença de sangue humano (e-STJ, fls. 145 e 342)”.



    Neste contexto, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de a via do habeas corpus ser incompatível com a discussão dos fatos no afã de modificar a decisão de pronúncia, máxime diante da afirmação no sentido de o referido provimento não estar fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase pré-processual. Nessa linha, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida em juízo, em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem examinou a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 224.045-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.550-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2019)



    Ainda, releva notar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis: 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva, inclusive no tocante às alegadas nulidades, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ: INOCORRÊNCIA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar materialidade e indícios de autoria, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 184.041-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente